Tribunal: TJDFT
Processo: 0006773-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MP E DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. SÓ ALÍNEAS “A” E “C” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. ART. 461, § 2o, CPP. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. REPROVÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. De fato, se todas as providências foram tomadas pela Magistrada Presidente para que a testemunha nomeada pela Defesa, com anotação de imprescindibilidade, fosse trazida a Plenário, inclusive suspendendo a Sessão para que ela fosse conduzida coercitivamente e, ainda assim, não foi encontrada no endereço fornecido pela própria Defesa, não é de se admitir o adiamento do julgamento, ex vi do que dispõe o artigo 461, § 2o, do Código de Processo Penal, nem há que se falar em nulidade posterior a pronúncia, por cerceamento de defesa.
3. Igualmente não se cogita em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
5. Os fundamentos considerados para considerar negativa a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e para decretar a perda do cargo público são distintos, não havendo que se falar em bis in idem.
7. A valoração negativa da conduta social se deu em razão de o réu ostentar várias ocorrências policiais, além de depoimentos de testemunhas, denotando que ele costumeiramente abusava da ingestão de bebidas alcoólicas, em casa e em público, sendo que nessas ocasiões agredia e ameaçava familiares, amigos e terceiros, além de se valer de sua condição de policial para achacar, indevidamente, quem bem lhe aprouvesse, inclusive de arma em punho.
8. Recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (de 12 anos, em se tratando de homicídio qualificado), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que representa o incremento de 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial avaliada negativamente.
9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e desprovido o recurso da Defesa.